Tribunal: TJDFT
Processo: 0752264-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. DEFERIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. BCG 40 MG. FORNECIMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO.

1. Consoante o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Constatada a hipossuficiência financeira da Impetrante, o benefício deve ser deferido.

2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.

3. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

4. Demonstrado que a Impetrante preenche todos os requisitos estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, deve ser concedida a segurança pleiteada.

5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.